Tribunal: TJDFT
Processo: 0717187-87.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717187-87.2023.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS contra a r. sentença exarada sob o ID 73008040, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau homologou o pedido de desistência, resolvendo, sem apreciação do mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal, contudo, não acostou aos autos qualquer documento apto a corroborar a alegada hipossuficiência econômica. Limitou-se a declarar que não dispõe de renda que lhe permita arcar com as despesas processuais, porquanto sua renda mensal seria insuficiente para fazer frente a tais custos sem comprometer o seu próprio sustento. Assim, reputo que inexistem elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira vindicada, a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Sob tal prisma, insta gizar que a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a hipossuficiência financeira alegada, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda - IRPF, dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e das faturas de todos os cartões de crédito emitidos em seu nome, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de julho de 2025 às 11:20:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora